Tribunal: TJES
Processo: 5001768-37.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001768-37.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCIO RIBEIRO MATOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001768-37.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: M R M

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –

ART
IGO 217-A DO CÓDIGO PENAL
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
NÃO EVIDENCIADO –
OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA –
EXCESSO DE PRAZO
–
NÃO OCORRÊNCIA
–

RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIENTES
–
ORDEM DENEGADA.
1
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de somente reconhecer o excesso de prazo na instrução quando demonstrada desídia na condução do feito.

2
.
O trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, sendo certo que a dificuldade de localização do acusado certamente causou morosidade ao prosseguimento da ação penal.

3.
Os motivos se revelam contemporâneos para fins de manutenção da custódia cautelar, tendo em vista a regular fundamentação utilizada pelo juízo antecedente, que, em linhas gerais, reafirmou os indícios de autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável, bem como a gravidade concreta do delito praticado, destacando-se igualmente a inexistência de alteração fática, tratando de medida apta a para fins de garantia da ordem pública. Além disso, tem-se que

"a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória"

(HC n. 484.961/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe15/3/2019).

4.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
5.

As circunstâncias que envolvem o fato acima delineado demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e garantia da instrução processual e aplicação da lei penal.

6.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001768-37.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: M R M

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
M R M
,

apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, excesso de prazo na formação da culpa, sendo injustificada e indevida a restrição da sua liberdade por mais de 150 (cento e cinquenta) dias.

Aduz, também, inexistência dos requisitos autorizadores da medida cautelar extrema, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como ausência de contemporaneidade no decreto constritivo, por se tratar da apuração de fatos ocorridos há mais de 11 (onze) anos.

Por fim, atenta para as condições pessoais favoráveis do requerente, se tratando de réu primário, com bons antecedentes, atividade laboral lícita e não apresenta risco ao andamento do processo.

Diante desses argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para seja posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em análise ao feito, observo que o postulante foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 217-A, do Código Penal.

Inicialmente, quanto ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, relembro que essa verificação
“não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto"
(HC n. 331.669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

Nesta toada, em que pese os argumentos trazidos pelo impetrante, não identifico, por ora, afronta ao princípio da razoabilidade na condução do feito.

Isso porque, apesar do tempo de prisão suportado pelo acusado, não identifico excesso de prazo para o encerramento da instrução.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do coacto em 28/08/2017, sendo recebida em 16/04/2018, oportunidade em que fora decretada a prisão preventiva do paciente.

Após diversas tentativas de localização do acusado nos endereços disponibilizados nos autos, foi determinada sua citação por edital, com publicação datada de 27/02/2023.

Em setembro de 2023 foi cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor do acusado.

Ora, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes)”.

(RHC 130.280/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

No caso em apreço, todavia, depreende-se que o trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, ao contrário, constata-se a regularidade na condução do feito.

Cumpre mencionar que a dificuldade de localização do acusado, por mais de cinco anos, certamente causou morosidade ao prosseguimento da ação penal, uma vez que empreendeu fuga logo após o oferecimento da denúncia.

Seguindo no feito, friso que a prisão preventiva só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

No que se refere à ausência de contemporaneidade, ao argumento que o fato denunciado fora praticado há tempos, perfilho do entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(HC 192519 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021, PUBLIC 10-02-2021)

Os motivos se revelam contemporâneos para fins de manutenção da custódia cautelar, tendo em vista a regular fundamentação utilizada pelo juízo antecedente, que, em linhas gerais, reafirmou os indícios de autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável, bem como a gravidade concreta do delito praticado, destacando-se igualmente a inexistência de alteração fática, tratando de medida apta a para fins de garantia da ordem pública.

Além disso, tem-se que
"a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória"

(HC n. 484.961/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe15/3/2019).

É de se ressaltar que a denúncia foi ofertada em 2017; o coacto foi citado por edital após infrutíferas tentativas de citação, sendo sua prisão preventiva decretada em 2018, e o mandado de prisão cumprido apenas setembro de 2023.

Diante desse contexto, também me parece justificada a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato acima delineado demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e garantia da instrução processual e aplicação da lei penal.

À vista disso, não verificada irregularidade no trâmite da ação penal movida em face da requerente que justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus,
e presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar, não reconheço ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Portanto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.